Tribunal: TJDFT
Processo: 0704634-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704634-65.2024.8.07.0008 RECORRENTE: ROGÉRIO FRANCISCO DAS NEVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CONDENAÇÃO MANTIDA. DOLO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime, quando corroboradas por outros elementos de prova. 2. Por não ser meio absoluto de prova, é desnecessário laudo pericial específico de exame de corpo de delito direto para atestar a materialidade delitiva, sendo possível sua comprovação por outros meios como fotografias e prova oral. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente, pelas declarações coesas da vítima e pelas fotografias que atestam que a vítima apresentava um corte no supercílio, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação para a contravenção de vias de fato. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 129, § 13, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando a insuficiência de provas para a sua condenação. Alega que nenhum laudo foi apresentado quanto às supostas lesões corporais, razão pela qual não estaria caracterizada a materialidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 129, § 13, do Código Penal, 158 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 74421096): (...) soa desarrazoado prestigiar a versão do acusado em detrimento à da ofendida, quando em contradição com aquela apresentada à autoridade policial. Veja, em juízo, ROGERIO – que negou ter feito uso de bebida alcoólica à época – disse que teria segurado (ou esbarrado) no ombro de CLAUDIA sem intenção de agredi-la, mas, na Delegacia de Polícia, foi constatado que o acusado “não foi interrogado devido ao seu estado de embriaguez” (fl. 04 do ID 205609509). (...) deve ser ressaltado que o laudo pericial de exame de corpo de delito direto não é meio absoluto de prova, sendo possível a comprovação da materialidade delitiva por outros meios, como fotografias ou prova testemunhal. Logo, não se trata de prova indispensável, cuja ausência implica necessariamente na desclassificação do delito ou na absolvição do acusado, como alega a Defesa, ou mesmo pela existência de eventual nulidade. Ao contrário, à vista das especificidades e das circunstâncias fáticas do crime, o exame pode ser desnecessário se provado por outros meios probatórios. (...) Na espécie, ainda que não haja laudo pericial de exame de corpo de delito, foram juntadas aos autos fotografias da vítima as quais, aliadas às declarações da vítima, comprovam que a ação do réu produziu corte no supercílio da vítima, de modo que não há falar em desclassificação para vias de fato. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004